Tribunal: TJES
Processo: 0008473-85.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008473-85.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO DE MOURA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0008473-85.2020.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Hiago de Moura Pereira
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Hiago de Moura Pereira contra sentença que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 185 dias-multa, pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redução da pena e fixação de regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação; (ii) se a dosimetria da pena e o regime inicial fixado comportam redução ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por auto de apreensão e laudo de constatação, atestando a funcionalidade da arma e das munições apreendidas.
4. A autoria é inconteste, confirmada por confissão espontânea do réu e corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão.
5. Não subsistem dúvidas que autorizem a absolvição, uma vez que o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente.
6. A pena-base foi majorada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade elevada, dos motivos reprováveis (porte para "resolver desavenças") e das circunstâncias do crime (local público e horário diurno), fundamentos concretos e idôneos.
7. A fixação do regime fechado encontra respaldo na reincidência específica e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastando a aplicação da Súmula nº 269 do STJ.
8. Inexistem razões para modificação ou redução da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pode ser mantida quando comprovadas a materialidade e autoria, mesmo com base na confissão e em prova testemunhal uníssona.

A exasperação da pena-base é cabível diante de fundamentação concreta e circunstâncias judiciais desfavoráveis, podendo justificar regime mais gravoso, inclusive o fechado, em caso de reincidência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, § 2º, e 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.833.647/ES, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado), Sexta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 568.153/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008473-85.2020.8.08.0030

APELANTE: HIAGO DE MOURA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HIAGO DE MOURA PEREIRA
contra a r. sentença de fls. 95/99, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 110/113 e 1788/1825) , a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público, em contrarrazões (fls. 115/124) , pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença condenatória seja integralmente mantida.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 14480687), opinou, igualmente, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O processo criminal em epígrafe originou-se da prisão em flagrante de
HIAGO DE MOURA PEREIRA
, ocorrida em 23 de novembro de 2020, em Linhares/ES. Na ocasião, durante patrulhamento policial, o réu, que conduzia uma motocicleta sem habilitação e acompanhado por sua companheira, foi abordado e encontrado portando um revólver calibre .38 com cinco munições. Em seguida, confessou possuir mais três munições em sua residência, as quais foram devidamente apreendidas.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), no artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no artigo 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003.

Após a instrução processual, foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular, condenando o recorrente somente quanto ao delito de porte de arma de fogo, nos termos do art. 14 da lei de regência.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram inequivocamente demonstradas nos autos.

A
materialidade
está consubstanciada no Auto de Apreensão de fl. 33, que descreve os seguintes objetos:
1 (um) revólver
, marca Rossi, calibre .38 Special, número de série AA578112, em bom estado de conservação e funcionamento;
5 (cinco) munições
calibre .38 intactas, do tipo ponta oca, marca CBC;
2 (duas) munições
calibre .38 intactas, do tipo ogival ponta plana, marca CBC;
1 (uma) munição
calibre .38 picotada, do tipo ogival, marca CBC.

A eficácia da arma de fogo foi atestada pelo Auto de Constatação de fl. 34 , que concluiu pela sua total capacidade de ofender a integridade física.

AUTORIA

A
autoria
, por sua vez, é inconteste.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha
René Pereira
, policial militar, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial e narrou com clareza a dinâmica dos fatos. Na delegacia, declarou:

“durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Linhares na Avenida José Armani, a equipe de força tática visualizou uma moto com um casal que ao perceber a presença policial apresentou nervosismo e tentou despistar as guarnições parando repentinamente em um material construção, sendo prontamente abordados. O casal foi identificado como Hiago de Moura Pereira e Amanda Angélica de Jesus Garcia. durante a busca pessoal foi encontrado na cintura de Hiago um revólver calibre .38 municiado com 5 (cinco) munições [...]. Hiago informou possuir mais 3 (três) munições em casa, diante disso a equipe deslocou até a rua Araucaria número 598-a, realizou a revista domiciliar [...] e encontrou as 3 (três) munições dentro de uma capa de óculos na gaveta de um móvel de um dos quartos.”

A policial militar
Gabriela Cavatte Trindade
apresentou depoimento de teor idêntico, corroborando integralmente a versão de seu colega de farda.

Como se não bastasse, o próprio réu,
HIAGO DE MOURA PEREIRA
, confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial (mídia à fl. 85), afirmando a veracidade da acusação, que portava a arma na cintura para proteção pessoal e que as munições encontradas em sua casa também lhe pertenciam.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não deixando margem para a dúvida que autorizaria a absolvição pleiteada.

DOSIMETRIA

A defesa alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional. Sem razão, contudo. O magistrado sentenciante, ao fixar a pena inicial em 03 (três) anos de reclusão, fundamentou sua decisão na análise desfavorável de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam:

A
Culpabilidade
foi
considerada elevada pela alta intensidade do dolo, evidenciada não apenas pelo porte do revólver municiado, mas também pela posse de outras três munições na residência. Os
m
otivos
reprováveis, pois o réu afirmou portar a arma em virtude de "antigas desavenças", justificativa que denota a intenção de fazer justiça com as próprias mãos. E, por fim, as
c
ircunstâncias do crime
foram v
aloradas negativamente, pois o delito foi praticado em plena luz do dia (14h48min), nas proximidades de um comércio e a bordo de uma motocicleta, o que revela maior ousadia e potencializa o risco de um disparo acidental.

Assim, observo que a fundamentação apresentada é concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, não havendo interferência na fase derradeira na pena final fixada.

Por fim, quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, a fixação do
regime fechado
mostra-se acertada e legalmente justificada nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada.

É que a fixação de regime mais gravoso do que o previsto para a quantidade de pena é plenamente possível quando o réu é reincidente e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, o apelante é
r
eincidente específico
no crime de porte de arma (condenação nos autos nº 0004428-19.2012.8.08.0030) e, como visto, possui circunstâncias judiciais negativas.

Tais fatores afastam a aplicação da Súmula nº 269 do STJ e impõem o regime inicial fechado como o único adequado à repressão e prevenção do crime.

Destarte, a sentença condenatória não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.